Tribunal: STF
Processo: HC 184733
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Inépcia da denúncia não configurada. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Insindicabilidade dos pressupostos fáticos. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Fahd Dib Junior e outros em favor de João Francisco de Paulo, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao RHC 111.187/DF (evento 7 – fls. 41/55).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de exercício irregular de atividade ligada ao mercado de valores mobiliários, de emissão ou oferta de títulos e valores mobiliários sem registro prévio de emissão, de obtenção ou tentativa de obtenção de ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas (pirâmide financeira), de apropriação de valores de que detém a posse, indução de investidor a erro, sonegando informação ou prestando-a falsamente, além de lavagem de dinheiro (por treze vezes), tipificados nos arts. 27-E da Lei n. 6.385/1976; 7º, II, da Lei 7.492/1986; 2º, IX, da Lei 1.521/1951; 6º e 7º, da Lei 7.492/1986; e 1º da Lei 9.613/1998. 
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. "PIRÂMIDE FINANCEIRA". TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    2. Neste caso, a denúncia narra que o recorrente supostamente atuava na direção de grupo empresarial destinado à obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de consumidores mediante esquema conhecido como Esquema Ponzi, ou "pirâmide financeira", disfarçada de marketing multinível. 
    3. Ainda que esta Corte, em julgamento anterior, tenha excluído a imputação de crimes contra o mercado de capitais e contra o sistema financeiro nacional, remanesceu a possibilidade de imputar ao recorrente a prática de delitos contra a economia popular, de modo que fica preservada a higidez da denúncia quanto a esse ponto. 
    4. Revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações do recorrente devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 
    5. Recurso ordinário improvido”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inépcia da denúncia oferecida em desfavor do paciente e a atipicidade das condutas imputadas. Sustentam a ausência de crime antecedente, a inviabilizar a imputação do delito de lavagem de dinheiro. Argumentam imputado ‘ao Paciente 13 (treze) vezes o crime contra a economia popular, com apenas uma única descrição’. Requerem, no mérito, o trancamento do referido feito, para reconhecer a absolvição sumária do paciente. 
    Em 29.4.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela denegação da ordem (evento 12).
    É o relatório.
    Decido.
    Para rechaçar a tese de inépcia denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, o ato dito coator apontou que ‘revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações do recorrente devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia’.
    Especificamente sobre a alegação de ausência de crime antecedente, a inviabilizar a imputação do delito de lavagem de dinheiro, restou consignado pelo acórdão recorrido que ‘ainda que esta Corte, em julgamento anterior, tenha excluído a imputação de crimes contra o mercado de capitais e contra o sistema financeiro nacional, remanesceu a possibilidade de imputar ao recorrente a prática de delitos contra a economia popular, de modo que fica preservada a higidez da denúncia quanto a esse ponto’.
    Nessas condições, a conclusão do ato dito coator pela viabilidade da inicial acusatória está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. É estável o entendimento de que ‘não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte’ (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    A par da suficiente descrição da conduta criminosa na denúncia, os indícios contra o Paciente foram atestados na instância anterior, ainda que presente as limitações da fase processual em que o feito se encontra. Sabido que não há exigência, quando do recebimento da denúncia, de cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘[n]a concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da denúncia. Desta forma, entendimento contrário ao firmado demandaria, necessariamente, a análise de conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’. 
    Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A  ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora